Tribunal: STF
Processo: RE 144822
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA:  PROFESSOR. RECUSA A  NOMEAÇÃO PARA O CARGO FUNDADA
EM DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE. DISPENSA PREVISTA EM LEI LOCAL.
     A  dispensa prevista na lei local, de limite de idade, para
acesso  a cargo do grupo do magisterio, a quem ja detem a condição de
servidor público, não constitui critério de discriminação, na admissão
de servidores publicos, vedado pela nova Constituição.
     Recurso extraordinário não conhecido.